Tribunal: TJMT
Processo: 1081595-24.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081595-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TEREZINHA SANTANA GONCALVES - CPF: 086.243.481-53 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO REITERADA DOS VALORES CONTRATADOS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Terezinha Santana Gonçalves contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A parte autora alegou ter sido induzida a contratar cartão RMC quando buscava empréstimo consignado tradicional, sem receber o cartão físico e realizando apenas saques. Pleiteou a nulidade do contrato, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato. O recurso busca a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (ii) estabelecer se houve prática abusiva ou venda casada na contratação; (iii) determinar se a taxa de juros aplicada ultrapassou os limites da razoabilidade e da média de mercado, caracterizando abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de justiça gratuita é deferido com base na comprovação de renda mensal inferior a três salários mínimos, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

4. Fica comprovado nos autos que a autora possuía pleno conhecimento da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conforme documentos que indicam descontos recorrentes sob essa rubrica e utilização reiterada da função de saque.

5. A ausência de recebimento do cartão físico não invalida o contrato, considerando que a autora utilizou o produto bancário, inclusive por meio de diversos saques, e não manifestou objeção à contratação por tempo considerável.

6. A análise da documentação comprova a realização de depósitos na conta da autora, bem como seu acesso ao aplicativo do banco para consulta de faturas, configurando anuência tácita com os termos pactuados.

7. Inexiste prática de venda casada, pois não há comprovação de que a contratação de serviço adicional tenha sido imposta ou condicionada, sendo evidente o benefício auferido pela autora com os valores disponibilizados.

8. As taxas de juros pactuadas, embora ligeiramente superiores à média de mercado, não ultrapassam os limites jurisprudencialmente aceitos e não configuram, por si sós, abusividade. Não se verifica onerosidade excessiva ou desproporcionalidade manifesta na relação contratual.

9. Não comprovados os vícios apontados ou qualquer ilicitude na relação contratual, mantém-se hígida a validade do negócio jurídico firmado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito com reserva de margem consignável e o recebimento dos valores contratados afastam a alegação de vício de consentimento.

2. A ausência de recebimento do cartão físico não invalida a contratação quando demonstrada a efetiva utilização dos serviços e o conhecimento do produto.

3. A pactuação de taxa de juros ligeiramente superior à média de mercado, sem comprovação de onerosidade excessiva, não configura abusividade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Terezinha Santana Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com pedido de tutela de urgência antecipada, cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, ajuizada em face do
Banco

BMG S.A
.

O magistrado
a quo
em sentença (ID.

320713867), julgou
improcedente o pedido exordial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil. Condenou a parte autora nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

O recorrente em suas razões (ID.

320713872) preliminarmente, requer a concessão da justiça gratuita, alegando ser aposentada do Estado de Mato Grosso, percebendo salário de R$ 3.685,74, valor inferior a três salários mínimos. Sustenta que o benefício pode ser concedido em qualquer fase processual.

A recorrente alega que buscou o banco réu em 09/10/2020 com a finalidade de obter empréstimo consignado tradicional, mas foi ludibriada com a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo recebido em sua conta bancária o valor de R$ 2.340,00. Afirma que nunca recebeu o cartão físico em sua residência e jamais realizou compras com o mesmo, apenas saques.

Argumenta que houve falha no dever de informação por parte do banco, que firmou contrato para prestação de um serviço, mas executou outro sem alertar sobre as implicações, configurando obrigação excessivamente onerosa e dívida praticamente impagável, em afronta ao CDC, especialmente ao artigo 14.

Sustenta a ocorrência de venda casada, com disponibilização de serviço extra não contratado e mais oneroso ao consumidor, em grave afronta à boa-fé objetiva, configurando abusividade que deve conduzir à nulidade do contrato nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

A apelante destaca que até março de 2023 já havia adimplido o montante de R$ 40.000,00, sendo o último valor descontado em folha de R$ 144,51, conforme contracheques anexados. Argumenta que a dívida nunca será paga, pois os descontos mensais abatem apenas os juros e encargos, gerando descontos por prazo indeterminado.

Invoca jurisprudência do TJMT que, segundo alega, possui entendimento pacificado no sentido de que, quando não há compras e sim somente saques no cartão de crédito, o empréstimo deve ser convertido em empréstimo consignado normal. Cita diversos julgados para fundamentar sua tese, incluindo decisões das Câmaras de Direito Privado do TJMT.

Requer a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC e no artigo 373, §1º, do CPC, argumentando estar configurada a impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte da autora.

Pleiteia a concessão de tutela de evidência para suspensão dos descontos em sua folha de pagamento, com fundamento no artigo 311 do CPC, alegando abuso de direito pelo réu, manifesto propósito protelatório e existência de prova documental pré-constituída.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes todos os pedidos da inicial, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões sob ID. 320713883.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente defiro o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante
, considerando que a mesma comprovou perceber proventos mensais inferiores a três salários mínimos, conforme documentação acostada aos autos, e não havendo nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, presume-se verdadeira sua declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §3º do CPC.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Terezinha Santana Gonçalves contra sentença que julgou improcedente sua ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

A sentença reconheceu a validade da contratação, entendendo que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, enquanto o recurso busca a conversão do contrato para empréstimo consignado comum, com aplicação de juros menores, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A controvérsia central reside na alegação da apelante de que foi induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado quando pretendia obter empréstimo consignado tradicional, tendo realizado apenas saques e nunca recebido o cartão físico.

Adentrando o mérito, quanto à alegação de que a apelante desconhecia a modalidade contratada, as provas dos autos demonstrou claramente que a autora tinha pleno conhecimento de que estava contratando cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), conforme evidenciado nas fichas financeiras juntadas aos autos (ID 320712984 - Pág. 3 e seguintes), não havendo que se falar em vício de consentimento.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a ficha financeira de folha de pagamento da apelante

demonstra de forma inequívoca seu conhecimento acerca da modalidade de empréstimo contratada, constando expressamente os descontos referentes a "BANCO BMG CARTÃO CRÉDITO" desde 2021, sem qualquer questionamento durante esse período.

Dessa forma:

Tal fato é corroborado pelas faturas de cartão de crédito anexadas pela instituição financeira, que evidenciam o incontroverso conhecimento do negócio jurídico pela autora, especialmente pelo decurso de tempo considerável em que os descontos foram realizados sem qualquer impugnação.

Dessa forma (ID. 320712982 - Pág. 15):

No que se refere à alegação de que jamais recebeu o cartão físico, a sentença acertadamente destacou que tal circunstância, por si só, não tem o condão de invalidar a contratação. Isso porque a autora efetivamente utilizou o serviço, como demonstrado pelos saques realizados, evidenciando sua anuência com a modalidade contratada. Ressalte-se, inclusive, que além do saque inicial no valor de R$ 684,00, foram efetuados diversos outros saques ao longo da relação contratual, a exemplo do valor de R$ 755,60 consignado na fatura supracitada.

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Cumpre destacar que a instituição financeira, além de juntar as faturas que indicam a utilização de saques complementares através do cartão de crédito, anexou aos autos comprovantes de depósito em conta corrente de titularidade da demandante,

demonstrando de forma inequívoca a transferência dos valores via TED para a conta bancária da apelante.

ID. 320713861 - Pág. 2:

A autora não comprovou que não era titular da conta, nem que devolveu os valores creditados ou que houve irregularidade na operação. Apenas alegou desconhecer a modalidade contratada, sem negar o recebimento e uso dos valores. Isso indica concordância com o contrato e afasta vício de consentimento.

Inexiste, portanto, ocorrência de vício de consentimento na contratação realizada entre as partes, uma vez que os elementos probatórios carreados aos autos demonstram de forma robusta que a apelante tinha pleno conhecimento da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), tendo inclusive utilizado os serviços disponibilizados através de saques, acessado o aplicativo para consulta de faturas e recebido os valores em sua conta bancária, sem qualquer questionamento durante considerável lapso temporal.

Quanto à suposta venda casada, não há nos autos elementos que comprovem tal prática, pelo contrário, os documentos juntados demonstram que a autora tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, tendo inclusive se beneficiado dos valores disponibilizados através dos saques realizados, conforme destacado na sentença.

No que tange à taxa de juros aplicada ao contrato, conforme dados extraídos do Banco Central do Brasil, referenciados na fundamentação da sentença, a taxa média de juros praticada no mercado para operações de cartão de crédito consignado à época da contratação era de 3,96% ao mês e 59,27% ao ano. Considerando que a taxa aplicada pelo banco réu no contrato em questão foi de 4,80% ao mês e 57,60% ao ano, verifica-se que, embora ligeiramente superior à média mensal, não configura abusividade capaz de invalidar o negócio jurídico.

Assim, não há que se falar em abusividade nas taxas aplicadas, uma vez que estão em conformidade com a média praticada no mercado financeiro para operações da mesma natureza, sendo natural que a modalidade de cartão de crédito possua taxas superiores às do empréstimo consignado tradicional, em razão das características próprias de cada produto bancário.

Assim, embora a pactuação da taxa de juros acima da média de mercado demande justificação plausível e fundamentação clara, não se constata, por si só, abusividade na contratação.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

O STJ tem decidido que a simples elevação da taxa de juros acima da média não implica, automaticamente, abusividade, sendo necessária demonstração concreta de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verifica no presente caso.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, de exigibilidade suspensa diante do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025